Tribunal: TJSP
Processo: 2033233-46.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO COM NATUREZA JURÍDICA SINGULAR E QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADO COMO INCIDENTE PROCESSUAL COMUM. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE APROXIMAM O IDPJ DE UM PROCESSO JUDICIAL TÍPICO. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE, EM CASO DE REJEIÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO COM NATUREZA JURÍDICA SINGULAR E QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADO COMO INCIDENTE PROCESSUAL COMUM. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE APROXIMAM O IDPJ DE UM PROCESSO JUDICIAL TÍPICO. EVIDENTE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE, EM CASO DE REJEIÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO C. STJ NO RESP 2.072.206/SP. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.